Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735708-35.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, JOÃO MARCELO ARAUJO QUIRINO, JOÃO MARCELO ARAÚJO QUIRINO ME. RECORRIDO: GABRIEL DE SOUSA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. TEORIA EXPANSIVA. SÓCIO OCULTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESA INDIVIDUAL. DISTINÇÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE PROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se, no caso concreto, a aplicação da teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar os sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento pelos credores, ou, em sentido inverso, para se atingir a empresa da qual fazem parte. 2. São necessários os requisitos do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e, tratando-se de restrição de direitos, tem aplicação aos casos extremos em que a pessoa jurídica tenha servido de instrumento para práticas fraudulentas por aqueles que a idealizaram. 3. O conjunto probatório evidencia que a devedora atua como verdadeira sócia oculta da empresa individual, se apresentando publicamente como proprietária, já tendo sido reconhecida como preposta em provimento judicial. Há confusão patrimonial entre as duas empresas, tanto pelo cumprimento repetitivo de obrigações da devedora de valores consideráveis, como também pela transferência de passivos de alto valor sem efetivas contraprestações. 4. Conforme o art. 966 do Código Civil, o empresário individual é a pessoa física que desempenha pessoalmente atividade empresarial. Na esteira da jurisprudência que entende inexistir distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular, a penhora de bens do sócio da empresa individual prescinde da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, arguindo preliminar de nulidade do acórdão por ter proferido julgamento extra petita, pois o pedido veio claramente no sentido de requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica; b) artigo 966 do Código Civil, sustentando ser incabível a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica a empresário individual, uma vez que a “empresa” João Marcelo Araújo Quirino ME é apenas uma ficção jurídica; c) artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, argumentando que o fato da recorrente Jussara trabalhar na clínica não a caracteriza como sócia oculta, uma vez se tratar de núcleo familiar. Acrescenta que não há prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 49-A, 50 e 966, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A propósito, confiram-se: CI VIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência' (AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe de 21/05/2020). Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores e aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude" (AgInt no AREsp n. 1.735.099/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). 7. Ademais, "a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.028.471/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022). 8. Para alterar o acórdão recorrido quanto à conclusão de que o banco é terceiro estranho à relação jurídica, bem como no referente à ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, porque não caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, seria imprescindível reapreciar as cláusulas contratuais e os elementos fático-probatórios, inviável em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.325.261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÕES DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. AFERIÇÃO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ. (...) 3 - Firmado pelas instâncias ordinárias que estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente que há confusão entre o patrimônio da empresa que figura originariamente no polo passivo do cumprimento de sentença e as outras que fazem parte do mesmo grupo econômico, não há como elidir essas conclusões na via do recurso especial, ante o veto das Súmulas 5 e 7 do STJ. Julgados nesse sentido das duas Turmas que integram a Segunda Seção. 4 - Agravo interno provido, conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025